Tribunal: TJDFT
Processo: 0031443-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031443-72.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, EVANDRO MARCOS LENTINE, JAIME DE PAULA PIMENTA, JOÃO GUIMARÃES DE SOUZA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, MAURO MENDES MAGALHÃES, MILTON KELLER, REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, RODRIGO GUIMARÃES RAIMUNDO, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAÚJO, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO MORADA VERDE, MARINALVA BARBOSA FELIX DA SILVA, OZEAS CALADO DE SOUSA FILHO, DÉBORA DJANIRA DA SILVA, MINASSON ELIAS FERREIRA, NILZA DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDOS: IDENIR MENDES DE JESUS, OS DEMAIS PRETENSOS ESBULHADORES, ESPÓLIO DE ZENAIDE BRANDÃO MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO. IMÓVEL PARTICULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. PREJUDICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE. VIGILÂNCIA. ATOS VOLTADOS A REAVER O BEM. USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO PRENCHIDOS. DIREITO À MORADIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. OCUPAÇÃO INDEVIDA. CURADORIA ESPECIAL. RÉUS CITADOS POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEVIDA CONCESSÃO AUTOMÁTICA. PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. RELAÇÃO IMEDIATA COM O ATAQUE A POSSE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas nos embargos de declaração rejeitados constituem o próprio objeto do recurso, o qual se encontra apto a julgamento de mérito. 2. Tem-se prejudicada a preliminar de carência do direito de ação porquanto amparada em tese que se relaciona com o próprio mérito da demanda. 3. Inexiste cerceamento de defesa oriundo da não realização de audiência de conciliação porquanto, ao contrário do alegado pela Curadoria Especial, referia audiência não é ambiente propício para elucidação de fatos controvertidos na demanda. 4. Nos termos do art. 1.196 do CC, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por seu turno, o art. 1.228 dispõe acerca dos poderes inerentes à propriedade, dentre elas o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou a detenha. 5. Em que pese a inexistência de efetiva ocupação direta do autor na área em disputa, tem-se que o exercício de sua posse, amparada em justo título de propriedade mais antigo, registrado em cartório imobiliário, encontra-se evidenciado em razão da vigilância sobre o bem, da busca de amparo policial e de ações imediatas para defender o bem de terceiros que pretendiam se instalar no local, incluindo-se o ajuizamento de ações judiciais, de forma a exteriorizar sua posse mediante exercício do direito, inerente à propriedade, de reaver a coisa de terceiros que passaram injustamente a ocupar precariamente a área. 6. Não prospera a alegada usucapião porquanto, além de inexistir fundamentação específica a fim de amparar corretamente o pedido formulado de forma genérica, não houve o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil, especialmente o tempo exigido, a ausência de oposição e a utilização como moradia. 7. O direito constitucional à moradia não se mostra, por si só, capaz de afastar o direito possessório de legítimo proprietário de área particular, de forma a permitir a instalação de parcelamento precário e irregular de solo para fins urbanos em favor de terceiros adquirentes de direitos possessórios, em nítido desrespeito às normas de urbanização e proteção ambiental. 8. O patrocínio da causa pela Curadoria Especial não acarreta, como consequência, o deferimento automático e personalíssimo do benefício pleiteado àquelas pessoas fictas por ela representadas, as quais sequer são individualizadas e conhecidas na demanda. 9. O artigo 555, inciso I, do CPC possibilita a cumulação do pedido possessório com o de condenação em perdas e danos. Contudo, a indenização porventura devida deve guardar exclusiva relação com o efetivo ataque à posse. 10. Inviável o ressarcimento de despesas quando não efetivamente demonstrado que foram estrita e exclusivamente necessárias a repelir, de forma imediata e exclusiva, o efetivo ataque, esbulho ou turbação à posse pelos réus. 11. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentam o reconhecimento de ofensa ao princípio da ampla defesa e ao direito de ver as suas razões consideradas. Invocam dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que os recorrentes providenciassem o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 34628943), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 35455283. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.008.147/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 20/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010